Tribunal: TJSP
Processo: 1009285-50.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Prestação de serviços de televisão por assinatura. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor buscando indenização por danos morais.

Autor que nega a contratação dos serviços. Operadora ré que não conseguiu demonstrar a contratação, admitindo a utilização dos dados do autor por terceiro fraudador.

Ementa:
Prestação de serviços de televisão por assinatura. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor buscando indenização por danos morais.

Autor que nega a contratação dos serviços. Operadora ré que não conseguiu demonstrar a contratação, admitindo a utilização dos dados do autor por terceiro fraudador. Fornecedora que responde independentemente de culpa pelos prejuízos causados pela deficiência de seus serviços (art. 14 e 29 do CDC).

Cobrança indevida, no entanto, sem maiores repercussões. Meros aborrecimentos que não são suficientes para configurar dano moral indenizável.

Recurso não provido.